Tribunal: TJDFT
Processo: 0007955-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0007955-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): ADRIANO TÉRCIO VIANA CUNHA E OUTROS Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANO TÉRCIO VIANA CUNHA, CLAYTON DA SILVA NASCIMENTO e LUIS CARLOS SILVA SANTOS. O patrono dos embargantes peticionou requerendo a desistência do recurso (ID 29899477). Contudo, não restou esclarecido se o pedido é restrito a ADRIANO TERCIO VIANA CUNHA ou é extensível aos demais embargantes. Assim, intime-se o advogado Dr. Tyago Lopes de Oliveira para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se todos os embargantes estão desistindo do recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator